Tribunal: STF
Processo: ARE 854075
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. LEI ESTADUAL 8.971/2004. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.